Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-49.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RATEIO. VÍCIO. CONTRADIÇÃO EXISTÊNCIA.
1. Constatando-se contradição no julgado, acolhem-se os embargos de declaração. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Verifica-se a contradição quando o julgado, acolhendo parte dos pedidos formulados em reconvenção, deixa de atribuir a sucumbência recíproca.
3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86 do CPC).
4. Embargos de declaração providos. Atribuição de efeitos infringentes.